Tribunal: TJDFT
Processo: 0718962-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718962-67.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DA GLORIA BARBOSA SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao incentivo à resolução consensual de conflitos, encaminhem-se os autos ao Distrito Federal para manifestação acerca da proposta de acordo, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator